Tribunal: TJDFT
Processo: 0737268-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Execução de duplicata. Competência territorial. Natureza relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a execução de duplicata.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 17, da Lei no 5.474/1968, e o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em duplicata pode ser proposta no foro do local de pagamento, do domicílio do executado ou da localização dos bens sujeitos à execução. Trata-se, contudo, de competência de natureza relativa, que não pode ser reconhecida de ofício, cabendo ao executado alegá-la por meio de embargos à execução, conforme disposto nos arts. 64, caput e § 1o, 65, caput, e 917, V, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.474/1968, art. 17; CPC, arts. 64, 65, 781, 917.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700743-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 14/07/2025; TJDFT, 0750565-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025.